Tribunal: CARF
Processo: 18471.000439/2006-55
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO RICARDO FAHRION NUSKE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-05-12
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2001, 2002, 2004, 2005
QUEBRA DO SIGILO BANCÁRIO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
A Receita Federal, por intermédio de seus agentes fiscais, pode solicitar diretamente das instituições financeiras os extratos bancários do sujeito passivo independentemente de autorização judicial, sem que isso caracterize quebra do sigilo bancário.
NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO LEGAL. INOCORRÊNCIA.
O desrespeito aos requisitos elencados – tanto no art. 142 do CTN quanto no art. 10 do Decreto no 70.235/72 – ensejam a nulidade do ato administrativo.
Em tendo o lançamento preenchido com todos os requisitos necessários de validade não há que se falar em nulidade.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. LEI 9.430 DE 1996, ART. 42.
Nos termos do art. 42 da Lei n. 9.430, de 1996, presumem-se tributáveis os valores creditados em conta de depósito mantida junto à instituição financeira, quando o contribuinte, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados em tais operações.
Por força de presunção legal, cabe ao contribuinte o ônus de provar as origens dos recursos utilizados para acobertar seus depósitos bancários. A demonstração da origem dos depósitos deve se reportar a cada depósito, de forma individualizada, de modo a identificar a fonte do crédito, o valor, a data e a natureza da transação, se tributável ou não.
JUROS DE MORA. TAXA SELIC. LEGALIDADE.
Súmula CARF no 4 A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Súmula CARF no 108 Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
18471.000439/2006-55
ACÓRDÃO
2402-012.982 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
13 de maio de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ARLINDO GERARDO MOLINA GONÇALVES
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2001, 2002, 2004, 2005
QUEBRA DO SIGILO BANCÁRIO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
A Receita Federal, por intermédio de seus agentes fiscais, pode solicitar
diretamente das instituições financeiras os extratos bancários do sujeito
passivo independentemente de autorização judicial, sem que isso
caracterize quebra do sigilo bancário.
NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO
LEGAL. INOCORRÊNCIA.
O desrespeito aos requisitos elencados – tanto no art. 142 do CTN quanto
no art. 10 do Decreto no 70.235/72 – ensejam a nulidade do ato
administrativo.
Em tendo o lançamento preenchido com todos os requisitos necessários de
validade não há que se falar em nulidade.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. LEI 9.430 DE 1996,
ART. 42.
Nos termos do art. 42 da Lei n. 9.430, de 1996, presumem-se tributáveis os
valores creditados em conta de depósito mantida junto à instituição
financeira, quando o contribuinte, regularmente intimado, não comprove,
mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados
em tais operações.
Por força de presunção legal, cabe ao contribuinte o ônus de provar as
origens dos recursos utilizados para acobertar seus depósitos bancários. A
demonstração da origem dos depósitos deve se reportar a cada depósito,
de forma individualizada, de modo a identificar a fonte do crédito, o valor,
a data e a natureza da transação, se tributável ou não.
Fl. 706
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.982 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18471.000439/2006-55
2
JUROS DE MORA. TAXA SELIC. LEGALIDADE.
Súmula CARF no 4 A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios
incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da
Receita Federal são devidos, no período de inadimplência, à taxa
referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos
federais. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU
de 08/06/2018).
Súmula CARF no 108 Incidem juros moratórios, calculados à taxa
referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o
valor correspondente à multa de ofício. (Vinculante, conforme Portaria ME
no 129 de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade votos, conhecer do recurso
voluntário interposto e rejeitar as preliminares suscitadas para, no mérito, negar-lhe provimento.
Assinado Digitalmente
João Ricardo Fahrion Nüske – Relator

Assinado Digitalmente
Rodrigo Duarte Firmino – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Francisco Ibiapino Luz
(substituto[a] integral), Gregorio Rechmann Junior, Joao Ricardo Fahrion Nuske, Luciana Vilardi
Vieira de Souza Mifano, Marcus Gaudenzi de Faria, Rodrigo Duarte Firmino (Presidente)

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto nos autos do processo no
18471.000439/2006-55, em face do acórdão no 13-27.459 , julgado pela 2a Turma da Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento, em sessão realizada em 17 de dezembro de 2009, na qual
os membros daquele colegiado entenderam por julgar improcedente a impugnação.
Fl. 707
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.982 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18471.000439/2006-55
3
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório da DRJ de origem que assim os
relatou:
Foi lavrado o auto de infração, de fls. 603/611, em nome do contribuinte acima
identificado, relativo aos exercícios 2001,2002,2004 e 2005/anos-calendário 2000,
2001,2003 e 2004, respectivamente, em que foi apurado o crédito tributário no
montante de R$ 203.295,93(fl. 603). I l I De acordo com a Descrição dos Fatos, de
fls. 604, foram constatadas as seguintes infrações:
1)
RENDIMENTOS
RECEBIDOS
DE
PESSOAS
JURÍDICAS.
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS DO TRABALHO SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO RECEBIDOS DE
PESSOAS JURÍDICAS. Omissão de rendimentos recebidos de pessoas jurídicas,
decorrente do trabalho sem vínculo empregatício, conforme Termo de
Constatação (fls. 588/599) anexo a este Auto de Infração.
2) DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA.
OMISSÃO |DE RENDIMENTOS CARACTERIZADA POR DEPÓSITOS BANCÁRIOS COM
ORIGEM NÃO COMPROVADA. Omissão de rendimentos caracterizada por valores
creditados em conta(s) de depósito ou de investimento, mantida(s) em
instituição(ões)financeira(s), em relação aos quais o contribuinte, regularmente
intimado, não comprovou, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações, no ano-calendário 2001, conforme Termo de
Constatação (fls. 588/599) anexo a este Auto de Infração. I Às fls. 604, 606 e 610
encontram-se os dispositivos legais considerados adequados pela autoridade
fiscal para dar amparo ao lançamento.

Em julgamento a DRJ firmou a seguinte posição:

Assunto: Imposto sobre a Rend a de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2001, 2002, 2004, 2005
NULIDADE NO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL.
Comprovado que o procedimento fiscal foi feito regularmente, não se
apresentando, nos autos, as causas apontadas no art. 59 do Decreto n° 70.235, de
1972, não há que se cogitar em nulidade processual, nem em nulidade do
lançamento enquanto ato administrativo.
DECADÊNCIA.
O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após
cinco anos contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado.
DECISÕES DOS CONSELHOS DE CONTRIBUINTES. EFEITOS.
Fl. 708
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.982 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18471.000439/2006-55
4
As decisões administrativas proferidas pelos Conselhos de Contribuintes não
constituem normas gerais, não podendo seus julgados serem aproveitados em
qualquer outra ocorrência, senão naquele objeto da decisão.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. PRESUNÇÃO DE OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Para os fatos geradores ocorridos a partir de 01/01/1997, a Lei n° 9.430, de 1996,
em seu art. 42, autoriza a presunção de omissão de rendimentos com base nos
valores depositados em conta bancária para os quais o titular, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Sobreveio Recurso Voluntário alegando, em síntese 1) ilegalidade da quebra de
sigilo bancário; 2) ilegalidade do auto de infração; 3) ilegalidade da apuração dos valores com base
nos depósitos bancários; 4) ilegalidade da aplicação da multa; 5) confisco da taxa selic
É o relatório.

VOTO
Conselheiro João Ricardo Fahrion Nüske, Relator
Sendo tempestivo e preenchidos parcialmente os demais requisitos, conheço em
parte do recurso voluntário.

1. NULIDADE PELA QUEBRA DO SIGILO BANCÁRIO
Sustenta o recorrente a ocorrência de nulidade por considerar que somente
mediante intervenção judicial é possível a quebra do sigilo bancário e, não havendo, incorre o
lançamento em nulidade.
A matéria não é nova neste Conselho, razão pela qual colaciono voto proferido pela
Conselheira Sara Maria de Almeida Carneiro Silva no julgamento do Acórdão no 2202-010.292:
Sem delongas, trata-se de matéria já pacificada pelo Supremo Tribunal Federal,
quando do julgamento do recurso extraordinário RE 601.314/SP, com repercussão
geral, no qual restou decidido que a transferência de informações bancárias nas
situações previstas na Lei Complementar no 105, de 2001, é legítima e se trata de
transferência do dever de sigilo da instituição financeira para o fisco, o que não
caracteriza inconstitucionalidade e pode ser feita sem prévia ordem judicial.
O julgamento foi concluído em fevereiro de 2016, portanto em data posterior ao
recurso do contribuinte, sendo que em relação ao Tema 225 (Fornecimento de
informações sobre movimentações financeiras ao Fisco sem autorização judicial,
Fl. 709
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.982 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18471.000439/2006-55
5
nos termos do art. 6o da Lei Complementar no 105/2001) foi fixada a seguinte
tese:
O art. 6o da Lei Complementar 105/01 não ofende o direito ao sigilo bancário,
pois realiza a igualdade em relação aos cidadãos, por meio do princípio da
capacidade contributiva, bem como estabelece requisitos objetivos e o translado
do dever de sigilo da esfera bancária para a fiscal.
Assim, a Receita Federal, por intermédio de seus agentes fiscais, pode solicitar
diretamente às instituições financeiras informações do sujeito passivo sem que
isso caracterize quebra do sigilo bancário, de forma que rejeito a preliminar de
nulidade suscitada.
Desta forma, me utilizando dos fundamentos trazidos no julgamento acima
colacionado, rejeito a alegação de nulidade pela quebra do sigilo bancário do recorrente.

2. ILEGALIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO
LEGAL
Sustenta o recorrente a ocorrência de nulidade do auto de lançamento por ausência
de fundamentação legal.
No auto de infração, em especial na descrição dos fatos e enquadramento legal,
constata-se claramente o fundamento do lançamento em fls 189 e seguintes do Volume 3 destes
autos.
Ainda, cumpre salientar que o Relatório Fiscal é claro e preciso em identificar os
valores que se oportunizou ao contribuinte comprovar a origem dos depósitos e, em não o
fazendo, procedeu a fiscalização ao lançamento de ofício.
Consta, ainda, em fls 5 e seguintes do Volume 3, a descrição dos fatos e
enquadramento legal de cada um dos tópicos do lançamento.
O lançamento, como ato administrativo vinculado deverá ser realizado com a estrita
observância dos requisitos estabelecidos pelo art. 142 do CTN. Isso porque, deve
estar consubstanciado por instrumentos capazes de demonstrar, com certeza e segurança, o
s fundamentos que revelam o fato jurídico tributário.
Desta
forma,
o
art.
10
do
Decreto
no 70.235/72 igualmente descreve os elementos imprescindíveis para a lavratura do auto d
e infração no seu art. 10.
O desrespeito aos requisitos elencados – tanto no art. 142 do CTN quanto no
art. 10 do Decreto no 70.235/72 – ensejam a nulidade do ato administrativo.
No caso, não vislumbro a nulidade material alegada, tendo o lançamento
preenchido com todos os requisitos necessários de validade
Fl. 710
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.982 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18471.000439/2006-55
6

3. ILEGALIDADE DA APURAÇÃO DOS VALORES COM BASE NOS DEPÓSITOS
BANCÁRIOS
Sustenta o recorrente a impossibilidade de apuração dos valores devidos com base
em depósitos bancários.
O lançamento com base em depósitos ou créditos bancários tem como fundamento
legal o artigo 42 da Lei no 9.430 de 1996. Trata se de uma presunção legal de omissão de
rendimentos contra o contribuinte titular da conta que não lograr comprovar a origem destes
créditos.
A citada norma, que embasou o lançamento, assim dispõe acerca da presunção de
omissão de rendimentos relativos aos valores depositados em conta cuja origem não seja
comprovada:
Art. 42. Caracterizam se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações.
§ 1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido
ou recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§2o Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem
sujeitos, submeter se ão às normas de tributação específicas previstas na
legislação vigente à época em que auferidos ou recebidos.
§ 3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados:
I – os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou
jurídica; II – no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior,
os de valor individual igual ou inferior a R$12.000,00 (doze mil Reais), desde que o
seu somatório, dentro do ano calendário, não ultrapasse o valor de R$80.000,00
(oitenta mil Reais).
§ 4o Tratando se de pessoa física, os rendimentos omitidos serão tributados no
mês em que considerados recebidos, com base na tabela progressiva vigente à
época em que tenha sido efetuado o crédito pela instituição financeira.
§ 5o Quando provado que os valores creditados na conta de depósito ou de
investimento pertencem a terceiro, evidenciando interposição de pessoa, a
determinação dos rendimentos ou receitas será efetuada em relação ao terceiro,
na condição de efetivo titular da conta de depósito ou de investimento.(Incluído
pela Lei no 10.637, de 2002)
Fl. 711
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.982 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18471.000439/2006-55
7
A presunção em favor do Fisco transfere ao contribuinte o ônus de ilidir a
imputação, mediante a comprovação, no caso, da origem dos recursos. Trata se, afinal, de
presunção relativa, passível de prova em contrário. No entanto, no caso em tela, o contribuinte
não logrou comprovar a origem dos diversos depósitos efetuados em conta corrente de sua
titularidade, cabendo à autoridade administrativa efetuar o lançamento decorrente.
É função do Fisco, entre outras, comprovar o crédito dos valores em contas de
depósito ou de investimento, examinar a correspondente declaração de rendimentos e intimar o
titular da conta bancária a apresentar os documentos, informações, esclarecimentos, com vistas à
verificação da ocorrência de omissão de rendimentos de que trata o art. 42 da Lei no 9.430, de
1996. Contudo, a comprovação da origem dos recursos utilizados nessas operações é obrigação do
contribuinte.
Não comprovada a origem dos recursos, tem a autoridade fiscal o poder/dever de
considerar os valores depositados como rendimentos tributáveis e omitidos na declaração de
ajuste anual, efetuando o lançamento do imposto correspondente. Nem poderia ser de outro
modo, ante a vinculação legal decorrente do Princípio da Legalidade que rege a Administração
Pública, cabendo ao agente tão somente a inquestionável observância do novo diploma.
No caso concreto, todavia, cingiu-se o recorrente a afirmar a impossibilidade de se
utilizar dos valores depositados em conta corrente como base de cálculo para o lançamento.
A comprovação da origem dos recursos, nos termos do disposto no artigo 42 da Lei
no 9.430/96, requer a apresentação pelo contribuinte de documentação hábil e idônea que possa
identificar a fonte do crédito, o valor, a data e, principalmente, que demonstre de forma
inequívoca a que título tal crédito foi efetuado em sua conta corrente.
Vê se, que o ônus desta prova recai exclusivamente sobre o contribuinte. Assim,
não basta simplesmente a apresentação de justificativas, mas sim a comprovação hábil e idônea,
deve se ter em pauta que, para cada justificativa trazida pelo contribuinte, a comprovação
respectiva deve ser realizada seguindo as normas correntes para cada transação que originou o
crédito.
Por fim, cabe esclarecer que a ocorrência do fato gerador decorre, no presente
caso, da presunção legal estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/1996. Verificada a ocorrência de
depósitos bancários cuja origem não foi devidamente comprovada pelo contribuinte, é certa
também a ocorrência de omissão de rendimentos à tributação, cabendo ao contribuinte o ônus de
provar a irrealidade das imputações feitas. Ausentes esses elementos de prova, resulta
procedente o feito fiscal.
Dessa forma, como cabia exclusivamente ao contribuinte demonstrar a exata
correlação entre cada valor depositado em sua conta bancária e a correspondente origem dos
recursos, não tendo logrado êxito em cumprir o que manda a Lei, correto foi o procedimento fiscal
para lavratura do auto de infração com base no artigo 42 da Lei no 9.430/96.
Fl. 712
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.982 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18471.000439/2006-55
8

4. ILEGALIDADE DA MULTA DE 75%
Sustenta o recorrente o caráter confiscatório da multa de 75%, devendo a mesma
ser reduzida a 20%.
O crédito tributário foi constituído com a aplicação de multa de ofício de 75%, com
base no inciso I do art. 44 da Lei 9.430, de 1996:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas,
calculadas sobre a totalidade ou diferença de tributo ou contribuição:
I - de setenta e cinco por cento, nos casos de falta de pagamento ou
recolhimento, pagamento ou recolhimento após o vencimento do prazo, sem o
acréscimo de multa moratória, de falta de declaração e nos de declaração inexata,
excetuada a hipótese do inciso seguinte;
II - cento e cinquenta por cento, nos casos de evidente intuito de fraude, definido
nos arts. 71, 72 e 73 da Lei n° 4.502, de 30 de novembro de 1964,
independentemente de outras penalidades administrativas ou criminais cabíveis.
§ 1o As multas de que trata este artigo serão exigidas:
I - juntamente com o tributo ou a contribuição, quando não houverem sido
anteriormente pagos;
A multa de ofício, com percentual de 75%, aplicada em face de infração às regras
instituídas pelo direito fiscal, possui a devida previsão legal e, aplica-se na cobrança de imposto
suplementar, por falta de declaração ou declaração inexata
Considerando que o interessado não apresentou provas satisfatórias, na medida em
que se demonstrou, capazes de afastar o lançamento ora impugnado, é cabível o procedimento de
ofício adotado pelas autoridades lançadora.
Ressalte-se, ainda, que é também descabida a alegação de confisco quanto à
exigência da multa de ofício, pois a vedação estabelecida na Constituição Federal, de 1988, é
dirigida ao legislador. Tal princípio orienta a feitura da lei, que deve observar a capacidade
contributiva e não pode dar ao tributo a conotação de confisco. Não observado esse princípio, a lei
deixa de integrar o mundo jurídico por inconstitucional.
Portanto, uma vez positivada a norma, é dever da autoridade fiscal aplicá-la sem
perquirir acerca da justiça ou injustiça dos efeitos que gerou. Além disso, é de se ressaltar que a
multa de ofício é devida em face da infração às regras instituídas pelo Direito Fiscal, por não
constituir tributo, mas penalidade pecuniária prevista em lei, é inaplicável o conceito de confisco
previsto no inciso IV, do art. 150 da Constituição Federal.

5. ILEGALIDADE DA TAXA SELIC POR CONFISCO
Fl. 713
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.982 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18471.000439/2006-55
9
Sustenta o recorrente o caráter confiscatório da taxa SELIC.
Em que pese os argumentos trazidos pelo recorrente, este Conselho já possui
entendimento sumulado quanto a legalidade da aplicação da taxa SELIC, ambas em caráter
vinculante.
Súmula CARF no 4
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia - SELIC para títulos federais. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277,
de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Súmula CARF no 108
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Desta forma, não assiste razão ao recorrente.

Conclusão
Ante o exposto voto por conhecer do recurso voluntário interposto e rejeitar as
preliminares suscitadas para, no mérito, negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
João Ricardo Fahrion Nüske

Fl. 714
DF CARF MF
Original